Tribunal: TJSP
Processo: 0007391-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS, EM CONCURSO FORMAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes, com agressão física

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS TENTADOS, EM CONCURSO FORMAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, cometidos com violência e grave ameaça à pessoa, mediante concurso de agentes, com agressão física a uma das vítimas. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 5. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0007391-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente
CLAUDINEI DE SOUZA CARDOSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
2
VOTO:
00006591
HABEAS CORPUS: 0007391-11.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTES:
CLAUDINEI DE SOUZA CARDOSO
COMARCA:
CAMPINAS 6a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1500350-21.2020.8.26.0548)
HABEAS
CORPUS.
ROUBOS
CIRCUNSTANCIADOS
TENTADOS,
EM
CONCURSO FORMAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença
dos
requisitos
e
pressupostos
da
prisão
processual. Cabimento da prisão preventiva.
Fundamentação
idônea
na
origem.
Crimes
dolosos com pena máxima superior a quatro anos,
cometidos com violência e grave ameaça à pessoa,
mediante concurso de agentes, com agressão
física a uma das vítimas. Gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente e risco que a sua
liberdade traz à persecução penal e ao meio
social. Elementos concretos indicativos de que a
soltura do paciente colocará em risco a ordem
pública, a instrução criminal e eventual aplicação
da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da
imposição de medidas de contracautela diversas
(artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados
pessoais não geram direito à liberdade, mormente
quando presentes os pressupostos e fundamentos
que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4.
Desproporcionalidade não aferível em sede de
habeas corpus, dada a impossibilidade de
promover-se juízo antecipatório de mérito. 5.
Sendo a prisão preventiva decretada com estrita
observância da sistemática processual vigente,
não há que se falar em ofensa ao princípio
constitucional da presunção de inocência. 6.
Ordem denegada.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de
liminar, em favor de CLAUDINEI DE SOUZA CARDOSO, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
3
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO RESPONSÁVEL
PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 08a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA (COMARCA
DE CAMPINAS), que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva,
nos autos de no 1500350-21.2020.8.26.0548, em que ele responde como incurso
no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal,
(roubo majorado tentado).
Pleiteia a revogação da prisão preventiva
do paciente ou sua substituição por medidas de contracautela, alegando
ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade
provisória. Sustenta que a r. decisão guerreada carece de fundamentação
idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar
a necessidade da prisão cautelar. Aduz que a prisão cautelar é medida
excepcional e desproporcional, haja vista que o paciente, primário e possuidor
de residência fixa, caso condenado, fará jus a regime prisional diverso do
fechado e à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos. Invoca ofensa ao princípio da presunção de inocência (fls. 02/07).
A liminar foi indeferida no Plantão
Judiciário de Segundo Grau pelo Eminente Desembargador Nuevo Campos (fls.
30/31), decisão ratificada por esta Relatora (fls. 34/34vo), prestadas as
informações de praxe pela digna autoridade apontada como coatora (fls.
38/39), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em respeitável parecer
lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 49/53).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
4
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante delito na data de 7 de
fevereiro de 2020 e, em audiência de custódia, teve a prisão flagrancial
convertida em preventiva, para garantia da ordem pública, da conveniência da
instrução criminal e da aplicação da lei penal (fls. 39/41).
Foi denunciado pela prática do crime
previsto no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, e artigo 70, por
três vezes, todos do Código Penal, porquanto, em tese, no dia 07 de fevereiro de
2020 por volta das 09h, na Rua Araci, no 728, bairro Parque Dom Pedro II, na
cidade de Campinas, agindo em concurso com um indivíduo até o momento não
identificado, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça e violência,
aparelhos de telefonia celular e carteiras pertencentes às vítimas Fernando Luiz
de Freitas Catelan, Fernando Chagas de Freitas Catelan e Paulo Sergio Albino.
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção na prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que a respeitável
decisão de primeiro grau que converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva (fls. 39/41) está satisfatoriamente fundamentada (CF, art. 93, IX),
inclusive quanto à necessidade concreta da prisão processual (CPP, art. 315),
tendo em vista não só a gravidade do crimes imputados ao paciente (roubos
majorados pelo concurso de agentes, na forma tentada), mas também o risco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
5
que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução penal e,
sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a
prisão preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de
imputação de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (CP,
arts. 157, § 2o, II c.c. arts. 14, II, e 70), é necessária. Afinal, estão presentes os
pressupostos e preenchidos os requisitos da custódia cautelar (CPP, art. 312,
caput), haja vista que há prova da materialidade dos delitos e indícios
suficientes de autoria. Com efeito, trata-se de roubos circunstanciados,
praticados mediante violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de
agentes, em tese praticados contra vítimas que exerciam atividade laboral, em
via pública, inclusive com agressão física a uma delas, crime que gera inegável
desassossego social e atenta contra bens jurídicos fundamentais, trazendo grave
inquietação e clamor público, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em decisão
devidamente fundamentada, converteu a prisão flagrancial do paciente em
preventiva, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para
assegurar eventual aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta dos
delitos imputados ao paciente também justifica e legitima a manutenção da
prisão cautelar. Segundo o apurado, “[...] o denunciado e seu comparsa
decidiram praticar crimes conta o patrimônio. Assim mancomunados, ao
avistarem as vítimas, que estavam trabalhando na reforma de uma calçada, se
dirigiram a elas, descendo do veículo Chevrolet/Corsa. Simulando estarem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
6
portando armas de fogo, o denunciado e seu comparsa anunciaram o roubo e
solicitaram que lhes fossem entregues os celulares e as carteiras das vítimas. No
entanto, em determinado momento, uma das vítimas, Fernando Luiz, percebeu
que os roubadores não estavam armados, e logo após um deles desferir um tapa
na cabeça de seu filho, valendo de sua enxada, a vítima resistiu à ação, sendo
seguida pelas demais vítimas, que acabaram agredindo os roubadores para se
defenderem, sendo que durante a contenda, CLAUDINEI deixou cair sua cédula de
identidade. Ato contínuo, CLAUDINEI adentrou em seu veículo novamente e tomou
rumo ignorado, enquanto o outro indivíduo, evadiu-se a pé. Logo depois,
CLAUDINEI voltou ao local para pegar seu documento. Mas, ao avistar as vítimas,
evadiu-se novamente. Policiais Militares foram acionados e, com base nas
informações obtidas, se dirigiram à residência dos genitores do acusado, onde o
encontraram. Indagado pelos policiais, o denunciado negou a prática criminosa
inicialmente, mas acabou por confessá-la [...]” (fls. 1/2).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão preventiva é cabível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
7
mediante decisão devidamente fundamentada em dados
concretos,
quando
evidenciada
a
existência
de
circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida
extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um
lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em
análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da
real gravidade do crime (roubo perpetrado em concurso de
agentes, com emprego de arma de fogo, em uma parada de
ônibus durante o período noturno e contra vítima mulher).
De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (em razão
da existência de inquéritos policiais e processos em
andamento contra o recorrente). Isso confere lastro de
legitimidade à manutenção da medida extrema. 3. Recurso
em habeas corpus improvido” (STJ Sexta Turma; RHC
92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se
ainda
que
eventuais
predicados pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primariedade e
residência fixa) não se afiguram suficientes a afastar a prisão preventiva,
especialmente quando verificada a necessidade da prisão processual. Não é
outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
“As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
8
autorizem a decretação da medida extrema.” (STF

Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator Ministro Luiz
Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Outrossim, inadmissível se cogitar na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível
promover, em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito,
adentrando à análise acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional
a serem impostos oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da
reprimenda em regime diverso do fechado” (RHC
87493/RS Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.
07/12/2017, DJe 18.12.2017)
De outra parte, observo que a prisão
cautelar não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a
Constituição Federal, que previu expressamente a possibilidade de prisão em
flagrante e por ordem judicial fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna),
não revogou as disposições do Código de Processo Penal que tratam da matéria
(TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352; TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC
95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537; STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0007391-11.2020.8.26.0000 -Voto no 006591
9
STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822). Em suma, o princípio
constitucional da presunção de inocência não desautoriza a imposição das
diversas prisões processuais, desde que presentes os seus pressupostos e
requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a efetividade da
investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio social.
Dessa forma, não houve violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o
festejado professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal
Interpretado, Ed. Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que “a presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é
relativa ao Direito Penal, ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança os institutos do
Direito Processual, como a prisão preventiva. Esta é explicitamente autorizada
pela Constituição da República (Art. 5o, LXI)” (RT 686/388). De igual teor
julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT 697/386).
Portanto, de rigor a manutenção dessa
prisão preventiva, não havendo se falar em constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora